Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727581-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA OLANO MORGANTTI SALUSTIANO BOTELHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Em atendimento à vedação surpresa, diante da petição requerendo a desistência do recurso (ID 74621474), intime-se o Agravado para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital